Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722506-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Banco do Brasil S.A com pedido de efeito suspensivo, cujo interesse recursal visa à reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu a penhora salarial do executado/agravado. Observa-se que o agravante interpôs o recurso em 05/06/2025, não obstante, somente recolheu o preparo na data de 12/06/2025 (id 72813539). Intimado a recolher em dobro o preparo recursal (id 72921254), conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente deixou de cumprir a ordem judicial (id 73187122). Portanto, forçoso concluir pela deserção recursal a ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento por ser inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 7 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital